Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708591-55.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO RORIZ BUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela antecipada em sede de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anular a determinação de devolução quantias descritas nos processos administrativos de no 0285-000682/2013 e no 00060-00054604/2021-95, no valor de R$ 32.780,87 (trinta e dois mil setecentos e oitenta reais e oitenta e sente centavos), recebidos a título de adicional de insalubridade. Sustenta o recorrente, em síntese, que, diante da prestação de seus serviços, recebia adicional de insalubridade no patamar equivalente a 20% de seus rendimentos, porém, por determinação de seus superiores, foi transferido para outro setor, dentro da mesma unidade, realizado atividades similares ao desempenhado anteriormente. Afirma desconhecer que o desempenho das novas atividades implicaria em modificação do percentual recebido a título de adicional de insalubridade. Aduz que os valores recebidos possuem natureza de verba salarial, tendo o recorrente os recebido de boa fé, o que obstaculariza sua devolução. Pugna, em sede de tutela provisória de natureza cautelar, o restabelecimento da tutela provisória deferida pelo Juízo de 1o grau, a fim de que seja determinada a suspensão dos procedimentos administrativos 0285-000682/2013 e no 00060-00054604/2021-95 até o julgamento definitivo do presente recurso, suspendendo-se, também, o desconto dos valores em folha de pagamento. Oferecidas contrarrazões ao recurso, conforme ID no 37191455. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu a contento do ônus de demonstrar os requisitos autorizadores da medida. Com efeito, não há, no momento, evidências suficientes para o deferimento liminar. No caso concreto, os presentes autos encontram-se sentenciados, sendo que somente com a análise do mérito recursal será possível verificar as alegações formuladas pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. No que diz respeito ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deduzido por ocasião da peça recursal, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o novo Código de Processo Civil passou a disciplinar a Assistência Judiciária Gratuita na Seção IV do Capítulo II, revogando expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060 de 5 de fevereiro de 1950, nos termos do seu art. 1.072, III. Não obstante a nova disciplina, os benefícios permanecem sendo ofertados as pessoas naturais ou jurídicas, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. A hipossuficiência deve ser avaliada no caso concreto, referindo-se à impossibilidade de custear as despesas do processo sem comprometer a capacidade econômica indispensável à mantença própria/familiar. Verifico que o recorrente não logrou demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, afirmando ausência de recursos, observando-se ter acostado aos autos contracheque referente ao mês de maio do ano em curso – ID no 37191452, onde consta recebimento de salário no valor líquido de R$ 11.190,85 (onze mil, cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos), além de possuir gastos em seu cartão de crédito em valor superior a R$ 7.000,00, o que demonstra capacidade para arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de desconhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora